Tribunal: TJDFT
Processo: 0775509-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA DOS ANOS DE 2003 A 2013. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RELATIVA AO DÉBITO DE 2003. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O crédito no 0112260675, 0124-0124/2003-0102, está prescrito. Constituído em definitivo em 15/6/2003, o prazo prescricional se consumou em junho de 2008 e a execução fiscal (proc. 0040868-57.2010.8.07.0015) foi ajuizada em 5/4/2010. Reconhecida a prescrição nesse ponto.
3. De acordo com o art. 174 do CTN, o crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da data da sua constituição definitiva e a inscrição em dívida ativa não interrompe a prescrição (STJ - REsp: 1772464 BA 2018/0243270-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).
4. Na hipótese, os débitos de IPVA foram objeto de três ações de execução fiscal, distribuídas entre 2008 e 2014 (0005315-59.2008.8.07.0001, 0040868-57.2010.8.07.0015 e 0038904-78.2014.8.07.0018).
5. As três execuções fiscais receberam o despacho inicial e permaneceram paradas, sem a expedição do mandado de citação. Em 19/4/2023, o processo 0038904-78.2014.8.07.0018 foi encaminhando ao arquivo provisório. Em outubro do mesmo ano, o Distrito Federal pediu a desistência das três ações e promoveu o protesto da dívida.
6. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “[p]roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”.
7. Diante desse contorno jurisprudencial, não está configurada a prescrição intercorrente. Interrompido o prazo prescricional pelo despacho que ordenou a citação nos três processos, a inércia na expedição do mandado de citação configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ).
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido para reconhecer a prescrição somente do crédito 0112260675, 0124-0124/2003-0102, constituído em 15/6/2003. Julgado improcedente o pedido em relação aos demais créditos.
9. Sem custas ou honorários advocatícios.